Tribunal: STF
Processo: AI 687642
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. ISSQN. Possibilidade de dedução da base de cálculo veiculada pelo Decreto-lei nº 406/68. Falta de prequestionamento. Ofensa ao art. 5º, II, LIV, LV e XXXV. Reflexa. Multa de 50%. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. Os arts. 5º, incisos II, XXXV, LIII, LIV e LV; 37, caput; e 93, inciso IX, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento.



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que eventual contrariedade ao art. 5º, II, LV, LIV e XXXV, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta.



    3. O acórdão recorrido decidiu pela inexistência de provas nos autos a comprovar que a situação da agravante se enquadrava na situação descrita no Decreto-lei nº 406/68, o qual prevê a possibilidade de dedução de certos valores dos materiais e subempreitadas no cálculo do preço do serviço, para fins de ISS. Revolvimento de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Razões insuficientes para caracterizar, de plano, a irrazoabilidade e a desproporcionalidade da multa fiscal aplicada em relação à hipótese dos autos, sendo certo que, no caso dos autos, eventual efeito confiscatório da multa somente seria aferível mediante averiguação do quadro fático-probatório, o que é vedado na via estreita do recurso extraordinário (Súmula nº 279/STF).



    5. Agravo regimental não provido.